Tribunal: TJPA
Processo: 0860176-85.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860176-85.2018.8.14.0301

APELANTE: SANDRA MARIA CORREA DA MOTA E SOUZA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0860176-85.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

APELANTE: SANDRA MARIA CORRÊA DA MOTA E SOUZA.

ADVOGADO(A)(S): WILCINELY NAZARE SANTOS DE OLIVEIRA (OAB/PA 10.249).

APELADO(A): UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO(A)(S): DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA 11.270).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. TEMA 123 DO STF E 952 DO STJ. REAL ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL APLICADO (100,16%). NECESSIDADE DE REVISÃO DO REAJUSTE. LIMITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença de improcedência de ação que buscava declarar a abusividade de reajuste de 100,16% aplicado em plano de saúde por mudança de faixa etária aos 60 anos, com restituição de valores pagos a maior.

II. Questão em discussão: Definir se o percentual de reajuste de 100,16% aplicado pela operadora de plano de saúde em razão da alteração de faixa etária da beneficiária configura abusividade, ainda que previsto em cláusula contratual de contrato celebrado antes da vigência da Lei nº 9.656/98.

III. Razões de decidir: 1. O contrato foi celebrado em 15/08/1994, sendo anterior à Lei nº 9.656/98, aplicando-se, assim, o Tema 123 do STF e Tema 952 do STJ. 2. Nos contratos antigos e não adaptados, deve-se observar o previsto contratualmente, respeitadas as normas do CDC quanto à abusividade dos percentuais. 3. Havia previsão contratual de reajuste por faixa etária na cláusula 11.1.4, que estabelecia aumento de duas vezes o valor anterior aos 60 anos. 4. O reajuste efetivamente implementado de 100,16% revelou-se desproporcional e causador de onerosidade excessiva à consumidora, configurando abusividade nos termos dos artigos 51, incisos IV, X e XIII, do CDC. 5. Mantém-se a possibilidade de reajuste por mudança de faixa etária, limitando-se tal acréscimo ao percentual de 50% do valor da mensalidade paga anteriormente ao implemento dos 60 anos de idade da autora, preservando-se o equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese: Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“É válido o reajuste de plano de saúde por mudança de faixa etária em contratos anteriores à Lei nº 9.656/98, desde que observada a previsão contratual e as normas do CDC, sendo abusivo o percentual de 100,16%, o qual se revela desproporcional e causa onerosidade excessiva ao consumidor, impondo-se sua limitação a patamar razoável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 51, IV, X, XIII e §2º; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: RE 948.634 (Tema 123/STF); REsp nº 1.568.244/RJ (Tema 952/STJ); TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0058326-68.2014.8.14.0301; e, TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0836289-38.2019.8.14.0301

.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar a sentença de improcedência, no sentido de julgar parcialmente procedente os pedidos ação para declarar a abusividade do percentual de reajuste em 100,16%, implementado pela requerida por alteração da faixa etária da autora, de modo a revisa-lo para o reajuste efetivo não supere 50% do valor da mensalidade paga pela autora em maio de 2017 e, por conseguinte, restitua-se à autora os valores das diferenças de percentuais pagos a maior, em complemento, haja vista o provimento do recurso de apelação e a configuração de sucumbência recíproca entre as partes, condena-se, na forma do art. 86 do CPC, cada uma das partes ao pagamento de 50% do valor das custas processuais, bem como aos honorários de sucumbência no importe correspondente de 10%, à cada parte, calculado sobre o valor dos respectivos proveitos econômicos de cada parte
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0860176-85.2018.8.14.0301.

COMARCA:
BELÉM / PA.

APELANTE:
SANDRA MARIA CORRÊA DA MOTA E SOUZA
.

ADVOGADO(A)(S):
WILCINELY NAZARE SANTOS DE OLIVEIRA (OAB/PA 10.249)
.

APELADO(A):
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA 11.270)
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SANDRA MARIA CORRÊA DA MOTA E SOUZA,
nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual movida em desfavor de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, ante o inconformismo com a sentença proferida pelo

juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 11052580), que
extinguiu o processo com resolução do mérito, julgando

improcedentes os pedidos da ação, para afastar a existência de abusividade em cláusula de reajuste de mensalidade de plano de saúde.

Nas
razões recursais (Id.

11052582)
, a apelante objetiva reformar a sentença de improcedência. Aduz, em síntese, a configuração de ilegalidade e abusividade da cláusula 11.1.4 do instrumento de contrato de plano de saúde, na qual há previsão de reajuste da mensalidade em função de mudança de faixa etária do beneficiário, definida em percentual desproporcional e abusivo.

Defende que, no julgamento do REsp nº. 1.568.244/RJ, o STJ fixou precedente qualificado sobre os parâmetros de verificação da abusividade de reajuste por alteração de faixa etária. Assinala ser indevida a aplicação de reajuste em percentuais desarrazoados ou aleatórios, sem concreta base atuarial e que gerem onerosidade excessiva ao consumidor, ressaltando que no caso concreto o reajuste aplicado em julho de 2017 teria representado um aumento de 105% sobre o valor da mensalidade, em razão da autora ter alcançado 60 anos de idade, o que evidenciaria a abusividade do referido reajuste.

A requerida apresentou contrarrazões (Id. 11052586), nas quais defende a validade e legalidade do reajuste efetivado, que teria observado a Lei dos Planos de Saúde, bem como os atos normativos da ANS, e, por isso, deve ser mantida a sentença de improcedência que afastou a abusividade no contrato.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse que justificasse sua intervenção no processo (Id. 18753533).

É o relatório.

Inclua-se o recurso na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, data de cadastro no PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. TEMA 123 DO STF E 952 DO STJ. REAL ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL APLICADO (100,16%). NECESSIDADE DE REVISÃO DO REAJUSTE. LIMITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I.

Caso em exame:
Apelação cível interposta contra sentença de improcedência de ação que buscava declarar a abusividade de reajuste de 100,16% aplicado em plano de saúde por mudança de faixa etária aos 60 anos, com restituição de valores pagos a maior.

II.

Questão em discussão
: Definir se o percentual de reajuste de 100,16% aplicado pela operadora de plano de saúde em razão da alteração de faixa etária da beneficiária configura abusividade, ainda que previsto em cláusula contratual de contrato celebrado antes da vigência da Lei nº 9.656/98.

III.

Razões de decidir:
1. O contrato foi celebrado em 15/08/1994, sendo anterior à Lei nº 9.656/98, aplicando-se, assim, o Tema 123 do STF e Tema 952 do STJ. 2. Nos contratos antigos e não adaptados, deve-se observar o previsto contratualmente, respeitadas as normas do CDC quanto à abusividade dos percentuais. 3. Havia previsão contratual de reajuste por faixa etária na cláusula 11.1.4, que estabelecia aumento de duas vezes o valor anterior aos 60 anos. 4. O reajuste efetivamente implementado de 100,16% revelou-se desproporcional e causador de onerosidade excessiva à consumidora, configurando abusividade nos termos dos artigos 51, incisos IV, X e XIII, do CDC. 5. Mantém-se a possibilidade de reajuste por mudança de faixa etária, limitando-se tal acréscimo ao percentual de 50% do valor da mensalidade paga anteriormente ao implemento dos 60 anos de idade da autora, preservando-se o equilíbrio contratual.

IV.

Dispositivo e tese:
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

“É válido o reajuste de plano de saúde por mudança de faixa etária em contratos anteriores à Lei nº 9.656/98, desde que observada a previsão contratual e as normas do CDC, sendo abusivo o percentual de 100,16%, o qual se revela desproporcional e causa onerosidade excessiva ao consumidor, impondo-se sua limitação a patamar razoável."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 51, IV, X, XIII e §2º; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: RE 948.634 (Tema 123/STF); REsp nº 1.568.244/RJ (Tema 952/STJ); TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0058326-68.2014.8.14.0301; e, TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0836289-38.2019.8.14.0301.

A apelação cumpre os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade e, por isso mesmo, o recurso deve ser
conhecido.

Na essência, para reformar a sentença de improcedência, o presente apelo crava sua impugnação na caracterização de abusividade da cláusula contratual que prevê o reajuste do plano de saúde por mudança de faixa etária da autora, em razão da aplicação de percentual desproporcional e ensejador de onerosidade excessiva à beneficiária.

Nesse aspecto, a controvérsia dos autos é aferir se o percentual de reajuste aplicado pela operadora do plano de saúde quando da alteração da faixa etária da consumidora para 60 anos incorreu em abusividade, decorrente de aumento desproporcional, sem apoio atuarial e que possa ter causado onerosidade excessiva sobre o patrimônio da autora.

Destaque-se, primeiramente, que, na hipótese dos autos, o contrato de plano de saúde mantido pelas partes possui caráter individual ou familiar. Registre-se também que o contrato das partes foi celebrado em
15/08/1994
, ou seja, é anterior à edição da Lei de Planos de Saúde (Lei 9.656/98) e ao Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), embora seja posterior ao CDC.

A solução da controvérsia dos autos está ligada a dois precedentes obrigatórios que incidem concomitantemente. O primeiro precedente é oriundo do Supremo Tribunal Federal, que sob o
Tema 123, julgou o RE 948.634,
em repercussão geral.

O segundo precedente qualificado é o
REsp nº 1.568.244/RJ
, julgado como recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, que resultou no
Tema 952
.

No Tema 123, a STF fixou a seguinte tese:

“As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.”

Já na edição do Tema 952, o STJ definiu como tese vinculante:

“No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é,
aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998
, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS”

Sem embargo, a validade da cláusula que prevê reajuste por mudança da faixa etária também poderá envolver futuramente a observância de outra tese firmada pelo STF no julgamento de recurso de repercussão geral (RE 630.852), designada sob o Tema 381.

Tendo em vista que o contrato de plano de saúde foi celebrado pelas partes antes da entrada em vigor da Lei 9.656/98, tratando-se, assim, de contrato antigo e não adaptado, não incide as normas da referida lei de planos de saúde.

Porém, admite-se a constatação de abusividade do reajuste por alteração de faixa etária nos contratos pretéritos à Lei 9.656/98, e o exame dessa condição depende de ausência de previsão contratual para tanto, e, quando existente tal disposição contratual, do respeito ao CDC e à Súmula Normativa nº. 03/2001, da ANS.

Analisando os elementos de prova dos autos, tem-se que instrumento do contrato (Id. 11052501) dispôs na cláusula 11.1.4, a execução de reajuste no valor da mensalidade por alteração de faixa etária da beneficiária. A literalidade da dita cláusula 11.1.4 prevê que:

“11.1.4. – Os preços de mensalidade variam, crescentemente, de acordo com as seguintes faixas etárias:

a)

até d18 (dezoito) anos;

b)

de 19 (dezenove) até 45 (quarenta e cinco) anos;

c)

de 46 (quarenta e seis) até 59 (cinquenta e nove) anos;

d)

de 60 (sessenta) até 69 (sessenta e nove) anos – dias vezes o valor da alínea ‘c’;

e)

de 70 (setenta) anos em diante – três vezes o valor da alínea ‘c’.

O novo valor da mensalidade por mudança de faixa etária será devido no mês subsequente àquela em que se der a mudança de faixa.”

Tem-se que havia previsão contratual de reajuste de mensalidade do plano de saúde quando a consumidora implementasse 60 anos de idade. Conforme demonstra o boleto bancário e comprovante de pagamento de Id. 11052485, a mensalidade do plano de saúde da apelante no mês de maio de 2017, enquanto ainda contava com 59 anos de idade, era no valor de R$309,47. Contudo, a partir de junho de 2017, mês subsequente ao aniversário de 60 anos, a mensalidade do plano de saúde da apelante foi cobrada no valor de R$619,50 (Ids. 11052486 e 11052488). Ou seja, houve um reajuste no plano de saúde que implicou em aumento efetivo de aproximadamente 100,16%; o reajuste de faixa etária importou em um valor acima do dobro da prestação anterior.

Embora se trate de contrato antigo de plano de saúde, a abusividade do reajuste por mudança de faixa etária resta devidamente caracterizada. Isso porque, ao referido contrato já se aplicava as normas protetivas do CDC.

Nessa perspectiva,
evidenciando-se que o implemento da idade de 60 anos da autora implicou em reajuste de 100,16% do valor mensalidade
,
há concreta abusividade da cláusula que permitiu um reajuste nessa específica proporção
, revelando-se como previsão contratual nula, cujos efeitos concretos devem ser redefinidos para a preservação do contrato, na forma do prevista no art. 51, incisos IV, X e XIII, e §2º do CDC.

Identificando-se que houve aplicação de percentual de reajuste inteiramente desproporcional e que efetivamente colocou a autora em situação de onerosidade excessiva, constituindo verdadeira abusividade, deve-se manter a possibilidade de reajuste pela mudança de faixa etária da apelante.

Deste modo, redefinindo e revisando o efeito prático da cláusula 11.1.4, letra “d”, admite-se o reajuste da mensalidade da autora, desde que percentual de aumento efetivo não supere 50% do valor da mensalidade paga pela consumidora em maio de 2017.

Nesse sentido, cito os arestos de julgados deste E. Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE PARCIAL DO PERCENTUAL APLICADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que declarou nulo o reajuste de 92,92% aplicado à mensalidade do plano de saúde do recorrido Wagner Amorim Medeiros Berbert, por ingresso na última faixa etária (59 anos ou mais), mantendo o reajuste contratual de 50%. A sentença também determinou a restituição dos valores pagos a maior e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários. O recorrido apresentou recurso adesivo requerendo indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste de 92,92% por mudança de faixa etária é abusivo, ainda que previsto contratualmente; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da operadora por danos morais em razão do referido reajuste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), admite o reajuste por faixa etária desde que observadas as normas da ANS, a previsão contratual e a razoabilidade dos percentuais aplicados.

O reajuste de 92,92% atende formalmente aos parâmetros da RN nº 63/2003 da ANS, mas revela-se excessivo e desproporcional em comparação com os percentuais das faixas anteriores, indicando cláusula de barreira e onerosidade excessiva para o consumidor.

Reconhecida a abusividade do percentual aplicado, impõe-se sua substituição por índice razoável, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, com base em cálculos atuariais.

O mero descumprimento contratual, ainda que abusivo, não configura, por si só, dano moral. Não há nos autos prova de abalo a direito da personalidade do recorrido que justifique indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO provido em parte. Recurso Adesivo de WAGNER AMORIM MEDEIROS BERBERT não provido.

Tese de julgamento:

O reajuste de mensalidade de plano de saúde com base em mudança de faixa etária é válido, desde que haja previsão contratual, respeito às normas da ANS e observância da razoabilidade dos percentuais aplicados.

É abusivo o reajuste que, embora formalmente conforme à regulação, revela-se desproporcional e cria barreira à permanência do consumidor idoso no plano.

A existência de cláusula abusiva não enseja automaticamente dano moral, sendo necessária a demonstração de violação a direito da personalidade.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0058326-68.2014.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/06/2025)

“Ementa: Direito do Consumidor. Apelação cível. Plano de Saúde. Reajuste por mudança de faixa etária. Percentual de 92,92%. Abusividade. Revisão do percentual de reajuste. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de reajuste aplicado por mudança de faixa etária.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a abusividade do percentual de reajuste aplicado ao plano de saúde da autora e a possibilidade de fixação de percentual razoável, considerando normas da Agência Nacional de Saúde (ANS) e precedentes do STJ.

III.

Razões de decidir

3. O reajuste de 92,92% aplicado pela operadora do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária para 59 anos, o qual, apesar de previsto em contrato e em consonância com as disposições normativas da ANS (Resolução Normativa nº 63/2003), se revela desarrazoado e aleatório, em cotejo com a média de mercado à época e com as faixas etárias anteriores e configura evidente cláusula de barreira que dificulta sobremaneira a permanência do vínculo dos maiores de 59 anos, em ofensa ao princípio da solidariedade intergeracional e ao equilíbrio contratual.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para julgar parcialmente procedente o pedido revisional com a redução do reajuste da última faixa etária de 92,92% para 41,1%, desde julho de 2019 até a presente data, sem prejuízos dos reajustes anuais, devendo ser restituídos pela ré os valores pagos a maior, devidamente corrigidos.

Tese de julgamento: "1. É abusivo o reajuste de 92,92% aplicado por mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde, sendo razoável a limitação ao percentual médio praticado, conforme dados da ANS".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0836289-38.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025)

ASSIM
, nos termos da fundamentação exposta,
CONHEÇO do recurso de apelação e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
,

a fim de reformar a sentença de improcedência,
no sentido de julgar parcialmente procedente os pedidos ação para declarar a abusividade do percentual de reajuste em 100,16%, implementado pela requerida por alteração da faixa etária da autora, de modo a revisa-lo para o reajuste efetivo não supere 50% do valor da mensalidade paga pela autora em maio de 2017 e, por conseguinte, restitua-se à autora os valores das diferenças de percentuais pagos a maior
.

Em complemento, haja vista o provimento do recurso de apelação e a configuração de sucumbência recíproca entre as partes, condena-se, na forma do art. 86 do CPC, cada uma das partes ao pagamento de 50% do valor das custas processuais, bem como ao honorários de sucumbência no importe correspondente de 10%, à cada parte, calculado sobre o valor dos respectivos proveitos econômicos de cada parte.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/11/2025